Tribunal: TJMT
Processo: 0007165-19.2014.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007165-19.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS - CPF: 353.609.501-10 (APELANTE), LUCIANA RAMBO - CPF: 864.703.961-00 (ADVOGADO), TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - CPF: 853.664.801-59 (ADVOGADO), PANTUR VIAGENS E TURISMO (APELADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS –
SEQUELAS DECORRENTES DO SINISTRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO
MORAL – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES – CABIMENTO –
RECURSO PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0007165-19.2014.8.11.0037

APELANTE:

MARIA DAS GRAÇAS

APELADAS:

PANTUR VIAGENS E TURISMO E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DAS GRAÇAS
,
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ação de indenização ajuizada em face da
PANTUR VIAGENS E TURISMO E OUTRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar as requeridas ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
respeitando os limites da apólice em relação a seguradora
, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença, bem como condenou-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada com o valor arbitrado na r. sentença, a apelante recorre com o objetivo de reformá-la para o fim de majorar a condenação a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que não há dúvida que o acidente causado em virtude da negligência do motorista da primeira apelada marcou profundamente a sua vida,
“pois a tornou incapaz de realizar até mesmo

as tarefas domésticas de sua casa”
(sic).

Sustenta que foi submetida a tratamento cirúrgico que não foi suficiente para restaurar a lesão sofrida, deixando sequelas permanentes na coluna vertebral, razão pela qual pede a sua revisão, a fim de majorar o
quantum
arbitrado para a quantia equivalente a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender por razoável (Id 125941747).

Contrarrazões ofertadas pela Nobre Seguradora do Brasil S/A no Id 125941752, decorrendo o prazo sem manifestação da Pantur Viagens e Turismo, conforme certificado no Id 125941755.

A autora está dispensada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que concedido os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação principal. (Id 126114652).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em decorrência do acidente de trânsito ter lhe causado politrauma com fratura tipo compreensão (A3) da coluna vertebral e sinas de instabilidade segmentar e diminuição crítica das dimensões do canal espinhal, sendo submetida a procedimento cirúrgico com corpectomia parcial da vértebra lombar (L1), discectomia T12/TLI e L1/L2 e artrodese com placa antero-lateral e cilindro intersomático expansível (Id 125941748).

É sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o Magistrado, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$5.000,00 (cinco mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS EM ALTA VELOCIDADE AO PASSAR EM QUEBRA -MOLAS – LESÃO NA COLUNA DE PASSAGEIRO – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– PREJUÍZOS MATERIAIS – AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO – PROVA TESTEMUNHAL – REPARAÇÃO DEVIDA –
DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE DECRETAÇÃO, RESSALVADA A HIPÓTESE DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO PASSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE – HABILITAÇÃO EM QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA QUE REQUER VIA PRÓPRIA E MOMENTO OPORTUNO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos que o ônibus passou em alta velocidade por quebra-molas e com isso a autora teve a coluna lesionada, a empresa de transporte coletivo responde civilmente pelos danos causados, e a Seguradora/litisdenunciada, solidariamente. Quando a situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento e provoca angústia, intranquilidade, insegurança, dentre outros sofrimentos psicológicos, é devida a indenização por danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil). E o valor fixado na primeira instância deve ser mantido quando é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Se a Seguradora/litisdenunciada condenada solidariamente a arcar com a reparação está em liquidação extrajudicial, incide a correção monetária sobre o valor fixado, mas os juros de mora ficam suspensos a partir da data da decretação da liquidação (art. 18, d, da Lei n. 6.024/74), ressalvada a possibilidade de serem novamente cobrados se quitado na íntegra o passivo. A habilitação do crédito no quadro geral de credores demanda via própria e momento oportuno.”
(TJ-MT 00012555320098110015 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RÉU/APELANTE DEMONSTRADA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO
– RESPONSABILIDADE DE UM DOS APELADOS AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Não há falar em condenação do antigo proprietário do veículo envolvido no sinistro, mesmo que de forma solidária, sobretudo quando comprovada a prévia alienação do bem ao condutor do automóvel.”
(TJ-MT 10044010920188110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
ACIDENTE NO INTERIOR DO ÔNIBUS – QUEDA CAUSADA POR ARRANCADA BRUSCA – LESÕES FÍSICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO –
DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da CF, a obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual. O boletim de ocorrência, atestados médicos e comprovantes de despesas possuem presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, de modo que deveria a ré trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu. Restando comprovado que as lesões sofridas advém do evento danoso ocorrido pela queda no ônibus, impõe-se o dever de indenizar pelos danos causados, não sendo demais ainda citar que a queda por si só diante de vários outros passageiros já causa enorme constrangimento, e não raro, ainda serve de chacota, sendo agravado pelo fato da autora estar grávida no momento do acidente, ao qual certamente adveio sequela psicológica. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 00361519720168110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022